Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-57.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002206-57.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: RAQUEL MENEZES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE DE MELO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS POR QUASE 12 ANOS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. TEMAS 191 E 308 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO EMPREGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Irará/BA contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária mantida por quase 12 anos (2009-2020) para função de Assistente Social e condenou o ente público ao pagamento de FGTS do período, observada prescrição quinquenal. O Município sustenta que a servidora não comprovou o não recebimento das verbas e defende a regularidade do vínculo administrativo temporário.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar: (i) a validade da contratação temporária sucessivamente prorrogada; (ii) o direito ao FGTS em caso de nulidade; e (iii) a quem incumbe o ônus de provar o pagamento/recolhimento das verbas.

III. Razões de decidir

Compete à Justiça Comum Estadual processar causas entre o Poder Público e servidores vinculados por relação jurídico-administrativa, conforme ADI 3.395-MC/STF.

A contratação temporária (art. 37, IX, CF) exige necessidade temporária e excepcional interesse público. Prorrogações sucessivas por quase 12 anos para função permanente (Assistente Social) desnaturam o instituto e violam a regra do concurso público.

A contratação nula assegura ao trabalhador o direito ao FGTS (Temas 191 e 308/STF), aplicando-se prescrição quinquenal conforme modulação do Tema 608/STF.

Incumbe ao empregador o ônus de provar o recolhimento do FGTS, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), sendo vedada a exigência de prova negativa ao trabalhador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Teses firmadas:
1) A prorrogação sucessiva de contrato temporário por período prolongado, para exercício de função permanente, configura nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da CF; 2) É do empregador o ônus da prova quanto à regularidade dos depósitos do FGTS, por constituir fato extintivo do direito do trabalhador.

Legislação: CF/88, art. 7º, XXIX, e art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência: STF: ADI 3.395-MC; RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); ARE 709.212/DF (Tema 608). STJ: AgInt no AREsp 2442721/PI. TST: RR 1001336-90.2021.5.02.0006; Súmula 461. TJBA: Apelação 80021572120218050109, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002206-57.2024.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRARA e como apelada RAQUEL MENEZES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA